Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702107-09.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DALTON MOTA IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, com vistas à revogação da prisão preventiva de GABRIEL DALTON MOTA decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina / DF nos autos n. 2019.05.1.005772-5/0700689-21.2020.8.07.0005, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada ANDRIELLY KEROLYN DA SILVA. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente teve decretada a sua prisão preventiva com fundamento no art. 282, § 4°, 312, §2° e 313, II, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 estando preso desde o dia 21/12/2019. Narra que o Ministério Público fundamentou o pedido argumentando, em síntese, que o paciente teria encaminhado solicitação de amizade por redes sociais aos parentes de Andrielly Kerolyn com intuito de entrar em contato com esta e ainda descumprido por 15 vezes as diretrizes do monitoramento eletrônico. Ressalta que uso de tornozeleira eletrônica no caso em apreço era irregular, tento em vista que a ação penal já havia sido julgada com a aplicação de pena no regime aberto, o que importa dizer que a cautelar não pode ser mais gravosa que a pena aplicada, representando ofensa ao principio da homogeneidade. Destaca que o paciente ficou preso por 90 dias, anteriormente a esta prisão, o que revela que sua pena já havia sido cumprida, inclusive no regime mais gravoso. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A prisão preventiva foi decretada pela MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina / DF, em 19/12/2019, nos seguintes termos (processo n. 2019.05.1.005772-5): “O representado teve a prisão preventiva decretada em 5 de agosto de 2019 (decisão de ID 41584488 da ação penal 0705710-12.2019.8.07.0005), sendo o referido mandado cumprido no dia 9 de agosto do mesmo mês. Em audiência de instrução realizada no dia 6 de novembro de 2019 na ação penal 0705710-12.2019.8.07.0005, revogou-se a prisão preventiva de DALTON, tendo sido estabelecido o monitoramento eletrônico, haja vista o temor demonstrado pela vítima (ID 49063242 dos autos 0705710-12.2019.8.07.0005). Foram fixadas como condições do monitoramento: "área de exclusão a Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF Ademais, zona de inclusão o endereço que o réu informou que irá residir; situado no 5HP5 QD 501, CONJUNTO F, LOTE 13, CEILÂNDIA/DF, CEP 72200-000, local em que o réu deverá permanecer aos sábados, domingos e feriados, no horário compreendido das 22h a 6h do dia seguinte. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento". Ocorre que a vítima relatou que o ofensor, supostamente, teria tentado entrar em contato com ela através de solicitações de amizade em redes sociais de seus familiares (ID 50516700 dos autos 0705710-12.2019.8.07.0005). Além disso, o CIME informou que, no período entre os dias 6 de novembro de 7 de dezembro de 2019, ocorreram 15 ocorrências de violação do monitoramento por parte do representado (fls. 15-16v). Entre as ocorrências, verifica-se apenas uma violação da zona de exclusão, em dia em que o ofensor estava devidamente autorizado a comparecer ao Fórum de Planaltina para audiência, pelo que não se trata, prima facie, de descumprimento das condições da monitoração. Ocorre que há pelo menos 8 ocorrências de violação da zona de inclusão, uma vez que o ofensor se ausentou de sua residência no horário em que deveria nela permanecer, sendo que, quase a totalidade das ausências se dão durante a madrugada, em momentos em que o réu, que se encontrava recolhido na residência, dela sai, sem haver nos autos qualquer justificativa para tais saídas. Ademais, verifica-se que foram necessários diversos avisos ao ofensor para que recarregasse a bateria do aparelho de monitoração. Cumpre ressaltar que, descumprida a medida relativa à recarga do equipamento, torna-se inviável o monitoramento, uma vez que o aparelho descarregado impede a localização em tempo real. Logo, em que pese a prisão seja medida de ultima e extrema ratio, não há outra medida jurídica cabível ao caso, já que o ofensor mesmo depois de intimado das medidas protetivas e alertado quanto à necessidade de cumprimento das condições da monitoração eletrônica, descumpriu as referidas condições, violando a zona de exclusão e deixando o aparelho, por diversas vezes, na iminência de descarga total, o que impediria a monitoração. (...) Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5° e 7° da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Verifico, ainda, que o representado é reincidente em crime doloso, pelo que se aplica ao caso o inciso lido art. 313 do Código de Processo Penal. Diante de todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL DALTON MOTA, filho de Solange Mota Borba, nascido em 22/05/1998, nos termos dos artigos 282, §4°, 312, §2° e 313, II, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” A leitura do ato coator informa que o paciente estaria sistematicamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tentando manter contato com ela por intermédio de seus familiares. Além disso, há notícias de 15 ocorrências de violação do monitoramento por parte do paciente e diversos avisos para que ele recarregasse a bateria do aparelho de monitoramento, o que confere maior gravidade ao seu comportamento. A prisão preventiva, nesse quadro, está justificada. Em resumo: o impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador